Tribunal: TJMT
Processo: 0007499-79.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007499-79.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN RODRIGUES VIEIRA - CPF: 928.913.651-00 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO

– ALEGAÇÃO DE
O
BSCURIDADE
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Alan Rodrigues Vieira,

em f
ace
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou provimento ao Apelo interposto
por ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
o
bscuro
, na medida em
que

“não manteve perfeita sintonia com os fatos, documentos e principalmente com a lei e demais provas coligidas aos autos”.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 1
9
4267682
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Alan Rodrigues Vieira, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Apelo interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, o
Embargante sustenta que o acórdão é o
bscuro
, haja vista que não
manteve sintonia com os fatos, documentos e provas dos autos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma o
bscuridade
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, n
o caso,
o Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do Apelante, ora Embargante, observou as normas aplicáveis ao caso
, vejamos:

[...] Cinge-se a controvérsia em estabelecer a legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu pela aplicação da pena de demissão em desfavor do ora Apelante, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, em razão do cometimento do delito de estupro, na modalidade tentada.

Extrai-se da cópia do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) constante nos autos, que Alan Rodrigues Vieira, servidor público do Estado de Mato Grosso, servidor da Escola Estadual “Alexandre Leite”, localizada no Município de
Ribeirãozinho
/MT, teria assediado a menor P. F. M., estudante da mesma instituição de ensino.

A denúncia foi devidamente acompanhada com: boletim de ocorrência (i); ofício nº 012/EEAL/02/12 (
ii
); Ficha de Ocorrência do Conselho Tutelar do Município (
iii
); Termos de Depoimentos (
iv
); Termo de Declaração (v).

Volta-se o Apelante, nesta sede judicial, contra o referido PAD, sob alegação de cerceamento de defesa e desproporcionalidade na aplicação da sanção de demissão. Passo à análise de tais pontos.

Inicialmente, registro que a Lei Complementar Estadual n. 04/1990 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, disciplinando as matérias atinentes à demissão de servidor público.

Em relação ao Procedimento Administrativo Disciplinar, a normativa assim dispõe:

Art. 178. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com publicação do ato que constituiu a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

Art. 180. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Logo, é dever da Administração Pública possibilitar o exercício do contraditório ao servidor indiciado na órbita administrativa.

No caso em comento, em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida. Com efeito, não há nulidade a ser reconhecida, de sorte que o ato de demissão é hígido.

Isso, pois, em que pese o Apelante argumente pela inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa, extrai-se dos presentes autos que o direito de defesa foi devidamente assegurado ao servidor indiciado, em sede administrativa.

Inclusive, colhe-se diversas peças defensivas no decorrer do PAD, bem como elaboração de Alegações Finais feitas pelo ora Apelante, nas fls. 115/127 de id. 166477362, que foi devidamente representado por seu procurador constituído.

Sendo assim, não há se falar em ilegalidade no procedimento administrativo, visto que observou rigorosamente as garantias processuais do indiciado.

Ainda, quanto à proporcionalidade da pena aplicada, registro que a Lei Estadual assim disciplina:

Art. 154. São penalidades disciplinares:

I -
repreensão
;

II -
suspensão
;

III - demissão;

IV -
cassação
de aposentadoria ou disponibilidade;

V -
destituição
de cargo em comissão.

Art. 155. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes a os antecedentes funcionais.

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II -
abandono
de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV -
improbidade
administrativa;

V -
incontinência
pública e conduta escandalosa;

VI -
insubordinação
grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

IX -
revelação
de segredo apropriado em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após constatação em processo disciplinar;

XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII. (grifos nossos)

O que se tem é que, no caso em comento, diante dos fatos analisados pela Administração Pública, bem como pela higidez das provas testemunhais colhidas quando da instrução, a aplicação da pena de demissão é possível e exigida, diante da gravidade dos fatos postos à apreciação que constituem conduta escandalosa.

A conduta praticada pelo servidor mostra-se incompatível com os deveres funcionais do profissional da educação e afronta o mandamento constitucional que atribui ao Estado, à família e à sociedade o dever de cuidado e de proteção das crianças e adolescentes.

Sobre tema correlato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim entendeu:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DEMISSÃO DO CARGO. ASSÉDIO SEXUAL. ALUNA. MENOR DE IDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSEGURADOS. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO E DE AUTORIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. CONDENAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ESFERAS INDEPENDENTES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. CARACTERIZADA. LEI COMPLEMENTAR Nº 840/2011. PENALIDADE APLICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÁCULA. INOBSERVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para que sejam atendidos os pressupostos do mandado de segurança, revela-se imprescindível que os fatos alegados sejam comprovados juntamente com a exordial, ou seja, a prova pré-constituída é justamente a liquidez e certeza que justifica a utilização do
mandamus
como via adequada de defesa do direito arguido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Diante de indícios de infração disciplinar, a autoridade administrativa competente deve determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção devida, independentemente de consentimento, ou não, da aluna no que tange ao assédio praticado pelo docente no âmbito escolar. 3. As provas dos autos apontaram que o servidor público, então coordenador disciplinar, praticou assédio sexual contra uma das discentes do colégio onde exercia as suas funções, sendo constatado que manteve relação sexual com a aluna, menor de idade, durante o horário de aula. Ora, o juízo de valor expedido pela autoridade administrativa competente, consistente na tipificação e valoração da infração, é de natureza essencialmente meritória, de modo que assim escapa da reavaliação na esfera judicial em face do princípio da separação dos poderes assentada no art. 2º da Constituição Federal. 4. A conduta de valer-se do cargo para obter proveito indevido e em detrimento da dignidade da função pública, é passível de demissão, por configurar infração disciplinar grave, nos termos do art. 202 da LC 840/2011. 5. Uma vez assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo disciplinar, não há se falar em máculas, consistentes em falta de apuração, parcialidade ou violação aos princípios da legalidade, da eficiência e da moralidade. 6. Não havendo ajuizamento de pretensão punitiva, tampouco decisão judicial que reconheça a inexistência dos fatos ou ausência de autoria, mas apenas arquivamento do inquérito policial, os fatos poderão ser apurados em sindicância ou processo disciplinar pela comissão processante. 7. É desnecessária a condenação penal transitada em julgado para se efetivar a demissão de cargo público pela Administração Pública, tendo em vista a independência das esferas criminal, cível e administrativa. 8. Presentes as provas pré-constituídas aptas a aferir que o servidor não observou as normas legais e regulamentares no desempenho de suas funções de docência, compatível com a moralidade administrativa, não há desproporcionalidade entre a falta cometida e a pena aplicada. 9. Se no estrito juízo de legalidade não se vislumbrar qualquer mácula passível de anulação do procedimento administrativo que culminou na demissão do impetrante, a manutenção da reprimenda é medida a ser adotada. 10. Julgado o mandado de segurança, torna-se prejudicado o agravo interno interposto da decisão liminar. 11. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

(TJ-DF 07203252220198070000 DF 0720325-22.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 31/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
03/08/2021).

Por fim, diante de todo o narrado, e à míngua de qualquer evidência acerca da ilegalidade do procedimento administrativo e da desproporcionalidade da sanção aplicada, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte
R
ecorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
Alan Rodrigues Vieira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024